Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701894-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. F. S. P. M. F., A. R. F. D. AGRAVADO: B. E. D. A. A., B. D. B. S. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Executados ADIR ROBERTO FERNANDES DIAS e CAMILA FLÁVIA SOARES PEREIRA MONTENEGRO FERNANDES em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo n. 0722303-02.2017.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, desencadeada pelo Exequentes BANCO DO BRASIL e BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando válida a citação por hora certa (ID 218857590 na origem). Intime-se os Agravados para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador